Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006330-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), DALSER MATHEUS DE MORAES - CPF: 668.053.091-15 (EMBARGADO), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (EMBARGANTE), A. S. A. D. M. (EMBARGANTE), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO –
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA –
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
A.S.A.M. representada por sua genitora CAROLINA MORAES ALEIXO
contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pela parte embargada, conforme ementa abaixo transcrita (ID 104120507):

“
E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 – INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 932 DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante determina a regra do artigo 1.021 do CPC/15 o agravo interno constitui o meio processual adequado a impugnar as decisões monocráticas proferidas pelo relator, possibilitando à parte que a decisão unipessoal seja levada à apreciação pelo colegiado.-
”

Em suas razões recursais (ID 104928495), sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, qual seja, a ausência de manifestação em relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa formulado nas contrarrazões do agravo interno.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja sanada a omissão com a consequente manifestação sobre o pedido de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/15.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 105485482 pela rejeição do recurso. Alternativamente, requereu que a condenação não seja superior a 1% (um por cento).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme relatado, pretende a embargante a manifestação acerca do pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, conforme formulado nas contrarrazões do agravo interno.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois deixou de se manifestar sobre o pedido acima referido (ID 104120507).

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício apontado.

Assim, com relação ao
pedido de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
sustenta a parte embargante que a inadmissibilidade do recurso impõe a aplicação da multa, consoante a regra do artigo
1.021, § 4º, do CPC/15.

De fato, a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado constitui erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e leva ao não conhecimento do recurso por caracterizá-lo como manifestamente inadmissível, por força do que dispõe o artigo 1.021 do CPC/15.

Assim, sendo manifestamente inadmissível o agravo interno dispõe o § 4º do artigo 1.021 do CPC/15
que o colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa a ser fixada entre 01 (um) e 05 (cinco) por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É incabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa.”

(AgInt na HDE 966/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).

Desta forma, a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15 é medida que se impõe, pois manifestamente inadmissível o recurso por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada,
condenando o embargado ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa
, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021